Tribunal: TJSP
Processo: 2274704-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Ação de revisão contratual. Pedido de tutela de urgência indeferido. Agravante que visa a substituição provisória do índice de reajuste das prestações do contrato, do IGPM para o IPCA ou o depósito judicial dos valores incontroversos. Inadmissibilidade. Índice de reajuste pactuado entre as partes. Abusividade que deve ser apurada mediante prova técnica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Ação de revisão contratual. Pedido de tutela de urgência indeferido. Agravante que visa a substituição provisória do índice de reajuste das prestações do contrato, do IGPM para o IPCA ou o depósito judicial dos valores incontroversos. Inadmissibilidade. Índice de reajuste pactuado entre as partes. Abusividade que deve ser apurada mediante prova técnica. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não verificados. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.